Tribunal: STM
Processo: 7000559-05.2024.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA. CRIMES DE FALSO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA EM QUE O FATO SE TORNOU CONHECIDO. ART. 125, § 2º, ALÍNEA “D” DO CPM. MÉRITO. PEDIDO DE CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESTRANCAMENTO DO RE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR O CASO. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE LESÃO MANIFESTAMENTE ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não prospera a preliminar, suscitada pela defesa, de prescrição retroativa com a consequente extinção da punibilidade e arquivamento dos autos, dado que a contagem do prazo prescricional nos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, como subscrito no art. 125, § 2º, alínea “d”, do CPM, inicia-se na data em que o fato se torna conhecido.
É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, conforme o Tema 660 no ARE n° 748.371, de que a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada tem natureza infraconstitucional e, portanto, sem repercussão geral.
Acertada a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base na sistemática prevista no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
No que tange ao pedido defensivo de conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário, ressalta-se que, de acordo com o § 2º do art. 1.030 do CPC, da Decisão que negar seguimento ao RE, cuja matéria o STF não reconheceu como de repercussão geral, caberá Agravo Interno, sendo inviável e considerado erro grosseiro a interposição de instrumento recursal diverso.
O ora Paciente incorreu em prática delitiva contra a Administração Militar, razão pela qual a Justiça Castrense é competente para julgar a causa – vide precedentes do STM e do STF – e não a Justiça comum, como sustentou a defesa no RE.
Por fim, não se vislumbra qualquer lesão manifestamente ilegal, tampouco abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, requisitos esses indispensáveis para concessão do Remédio Constitucional.
Segurança denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/10/2024 A
24/10/2024
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000559-05.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
IMPETRANTE: HEBER FERREIRA DIAS
ADVOGADO(A): PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB SP221276)
IMPETRADO: PRESIDENTE - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, SUSCITADA PELA DEFESA, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A SEGURANÇA DO PRESENTE "WRIT",
POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000559-05.2024.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000234-98.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
IMPETRANTE: HEBER FERREIRA DIAS
ADVOGADO(A): PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB SP221276)
IMPETRADO: PRESIDENTE - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: UNIÃO
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA. CRIMES DE FALSO.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA EM QUE O FATO SE
TORNOU CONHECIDO. ART. 125, § 2º, ALÍNEA “D” DO CPM.
MÉRITO. PEDIDO DE CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DESTRANCAMENTO DO RE. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
ALEGAÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR O CASO.
NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE LESÃO MANIFESTAMENTE ILEGAL
OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Não prospera a preliminar, suscitada pela defesa, de prescrição retroativa com a
consequente extinção da punibilidade e arquivamento dos autos, dado que
a contagem do prazo prescricional nos crimes de falsidade ideológica e uso de
documento falso, como subscrito no art. 125, § 2º, alínea “d”, do CPM, inicia-se
na data em que o fato se torna conhecido.
É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, conforme o Tema 660
no ARE n° 748.371, de que a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada tem natureza
infraconstitucional e, portanto, sem repercussão geral.
Acertada a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base
na sistemática prevista no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
No que tange ao pedido defensivo de conhecimento do Agravo em Recurso
Extraordinário, ressalta-se que, de acordo com o § 2º do art. 1.030 do CPC, da
Decisão que negar seguimento ao RE, cuja matéria o STF não reconheceu como
de repercussão geral, caberá Agravo Interno, sendo inviável e considerado erro
grosseiro a interposição de instrumento recursal diverso.
O ora Paciente incorreu em prática delitiva contra a Administração Militar,
razão pela qual a Justiça Castrense é competente para julgar a causa – vide
precedentes do STM e do STF – e não a Justiça comum, como sustentou a
7000559-05.2024.7.00.0000
40001366123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defesa no RE;
Por fim, não se vislumbra qualquer lesão manifestamente ilegal, tampouco
abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, requisitos esses
indispensáveis para concessão do Remédio Constitucional.
Segurança denegada. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de prescrição, suscitada pela defesa,
por falta de amparo legal, e em denegar a Segurança do presente "writ", por falta de amparo
legal.

Brasília, 24 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pela defesa
constituída do ex-Asp Ex HEBER FERREIRA DIAS, contra decisão do Exmº. Sr. Ministro-
Presidente deste Tribunal, que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário interposto
nos autos do RE nº 7000797-58.2023.7.00.0000.
Em síntese, consta dos autos que o douto causídico havia interposto Recurso
Extraordinário (RE) contra o Acórdão proferido por este Tribunal, nos autos da Apelação nº
7000234-98.2022.7.00.0000, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva, de
incompetência do Magistrado para julgar esse caso de forma monocrática, e, no mérito,
também por unanimidade, negou provimento ao apelo para manter in totum a Sentença
condenatória a quo.
Nas razões desse RE, o defensor arguiu, em preliminar, a ocorrência da
prescrição e, no mérito, afirmou que o veredito desta Corte violou o preceito constitucional
da segurança jurídica, além do contraditório e da ampla defesa. Por conta disso, o causídico
pretendia rediscutir, no bojo daquele Recurso Extremo, os crimes de falsidade ideológica e
uso de documento falso, previstos nos arts. 312 e 315 do CPM, ambos imputados a seu
assistido, ressaltando, por exemplo, que sua conduta não criou riscos à fé pública; que faltou
zelo à Administração Militar, posto que se tivesse “exercido o poder de fiscalização” a
contento, tinha percebido a fraude e não teria aceitado uma simples cópia de documento falso
apresentado pelo acusado, sem qualquer autenticação, “impedindo que tais fatos viessem a
ocorrer”. Por fim, pediu a reforma do Acórdão no bojo da Apelação supra.
7000559-05.2024.7.00.0000
40001366123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na ocasião, ao examinar o Recurso Extraordinário (RE), o Ministro-
Presidente desta Corte não admitiu esse feito interposto pela Defesa, com base no art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno deste
Tribunal. Para tanto, entendeu que o RE defensivo não ultrapassava “o juízo de
admissibilidade”, impedindo que o feito seguisse para o STF.
Como fundamento para não admitir o aludido Recurso defensivo, o Presidente
desta Casa de Justiça especializada também invocou a Súmula 279 e o precedente (RE nº
748.371), ambos do STF, para lembrar que “não há repercussão geral” quando for
necessário confrontar a matéria infraconstitucional, visando analisar tanto o instituto da
prescrição, quanto os preceitos constitucionais da segurança jurídica, do contraditório e da
ampla defesa.
Não se conformando com essa Decisão monocrática supra, exarada pelo
Presidente do STM – que negou seguimento ao RE –, o defensor constituído interpôs
Agravo em Recurso Extraordinário para reiterar, basicamente, as mesmas teses que não
foram admitidas no bojo do Apelo Extremo.
Ao analisar o referido Agravo em RE, o Presidente deste Tribunal,
concordando com a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, não conheceu do feito, por
entender que era “manifestamente incabível o seu manejo contra a Decisão que negou
seguimento ao Apelo Extremo, em observância à sistemática de repercussão geral, com
supedâneo no disposto no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar”.
Irresignado com a Decisão, exarada pelo Presidente do STM – que não
conheceu do Agravo em RE –, o defensor constituído impetrou o presente Mandado de
Segurança para, novamente, pugnar pelo conhecimento do presente feito e pela declaração da
“prescrição retroativa com a consequente extinção da punibilidade e arquivamento dos
autos”. No mérito, pede a concessão da segurança para conhecer do Agravo em RE bem
como para admitir e destrancar o Recurso Extraordinário, o qual foi negado seguimento.
Ao prestar as informações de praxe, a autoridade apontada como coatora
esclareceu o seguinte:
“Em ligeiro retrospecto, verifica-se que em 26 de setembro de 2023, a combativa Defesa
constituída em favor do ex-Aspirante do Exército Brasileiro HEBER FERREIRA DIAS,
interpôs Recurso Extraordinário (RE), autuado sob o nº 7000797-58.2023.7.00.0000 (...) e, em
suas razões recursais, requereu, preliminarmente, a declaração da extinção da punibilidade
(...) pelo advento da prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, alegou violação de preceito
constitucional, especificamente no que diz respeito à segurança jurídica e aos princípios do
contraditório e da ampla defesa (evento 1 do RE).
Em Decisão exarada em 9 de fevereiro de 2024, esta Presidência negou seguimento ao Apelo
Extremo defensivo (...).
Impende destacar que, rechaçada a preliminar de prescrição, negou-se seguimento ao RE por
ausência de repercussão geral da questão ventilada, referente à contrariedade do Acórdão
recorrido face a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso XXXVI (segurança
jurídica) e inciso LV (contraditório e ampla defesa).
7000559-05.2024.7.00.0000
40001366123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Elucida-se que a apuração de ausência de repercussão geral foi ‘fundada na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral’, consubstanciado na subsunção do
Tema 660 do Supremo Tribunal Federal ao caso em testilha.
Por arremate, na mencionada Decisão, aplicou-se o Enunciado nº 279 da Súmula de
Jurisprudência do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.
No tocante à aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, como dito
na referida decisão, sobre os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao apreciar o
ARE nº 748.371, o Pretório Excelso entendeu pela inexistência de repercussão geral, quando o
julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie (Tema 660 STF). Confira-se:
TESE
‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009’.
EMENTA
‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.’ (STF -
Plenário. ARE nº 748.371 RG. Rel. Min. GILMAR MENDES. Julgamento:
6/6/2013.) (Grifos nossos.)
Intimada do Decisum (...), a Defesa constituída interpôs, (...) o recurso de Agravo em Recurso
Extraordinário (eventos 15 e 16 do RE).
Em suas razões recursais, a Defesa constituída insurgiu-se contra a aplicação do Enunciado
nº 279 da Súmula de Jurisprudência do STF, entretanto quedou-se inerte quanto à incidência
do Tema 660/STF, o que nos permite inferir que a ‘aplicação do entendimento firmado em
regime de repercussão geral’, emergida aos autos com a aplicação do Tema 660/STF, passou
despercebida pela Defesa.
Em Decisão prolatada em 17 de junho de 2024 (evento 21 do RE), destacou-se que:
‘É consabido que, na atual sistemática de processamento do Recurso Extraordinário,
contra a decisão que inadmitir o Apelo Extremo, com base no art. 1.030, inciso V, do
Código de Processo Civil, o Recorrente pode insurgir-se por meio do Agravo em
Recurso Extraordinário. É o que preconiza o art. 1.030, § 1º, c/c o art. 1.042, ambos
do CPC, e o art. 140 do Regimento Interno do STM, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os
autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
[...]
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá
agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
7000559-05.2024.7.00.0000
40001366123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal
recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando
fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em
julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). (Grifos
nossos.)
Regimento Interno do STM
Art. 140. Cabe Agravo:
I - contra decisão do Presidente do Tribunal que não admitir Recurso
Extraordinário, desde que não esteja fundado na aplicação de entendimento firmado
em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos; (Grifo
nosso.)
Diversamente, contra a decisão que inadmitir o Apelo Extremo, com fulcro no art.
1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, o recorrente pode insurgir-se
pela via do Agravo Interno. É o que se extrai da dicção do art. 1.030, § 2º, c/c o
art. 1.021 do CPC, e o art. 123 do Regimento Interno do STM, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os
autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno,
nos termos do art. 1.021.
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o
respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal. (Grifos nossos.)
Regimento Interno do STM
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
[...]
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário. (Grifo nosso.)
Constata-se, portanto, que a literalidade dos dispositivos legais e regimentais, acima
destacados, não permite a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário quando
a Decisão recorrida estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime
de repercussão geral, tal como ilustrado no caso examinado.
In casu, a Decisão emanada da Presidência dessa Corte Castrense negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com supedâneo no art. 1030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC,
ocasião em que foi aplicada a sistemática da repercussão geral, cabendo,
exclusivamente, o manejo de Agravo Interno para combater o referido Decisum,
conforme remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não Agravo em
Recurso Extraordinário, como pretende a Defesa.
Na esteira desse entendimento, haja vista não subsistir dúvida sobre a modalidade de
recurso adequada ao caso, torna-se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.’.
7000559-05.2024.7.00.0000
40001366123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mister se faz ressalvar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário, previsto no art. 1.030, § 1º, c/c o
art. 1.042, ambos do CPC, contra Decisão que nega seguimento ao Apelo Extremo, com fulcro
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, consubstancia erro grosseiro (HC nº 150.710.
Rel. Min. MARCO AURÉLIO. Julgado em 24/8/2020).
Assim, o Agravo em Recurso Extraordinário defensivo não foi conhecido.
Por conclusivo, para melhor elucidar o Julgado acima transcrito, destaco que, quando o STF
se pronuncia sobre uma questão (como no caso da prescrição e os princípios do
contraditório e da ampla defesa in tela), sob a sistemática da repercussão geral e cria um
Tema específico sobre a matéria analisada (ex: Tema 660/STF), o STM, ao promover o estudo
acerca de um Recurso Extraordinário interposto, pode aplicar o Tema (como aplicou in tela o
Tema 660) e então, negar seguimento ao Apelo Extremo, com fulcro no art. 1.030, inciso I,
alínea “a”, do CPC. Nesta hipótese, o recurso cabível contra esta Decisão é o Agravo
Interno (e não o Agravo em RE como entendeu a defesa nesse caso), previsto no art. 123,
inciso IV, do Regimento Interno do STM.
Quando a Augusta Corte não se pronunciou sobre a questão (no caso in tela já se
pronunciou, vide as jurisprudências na Decisão da autoridade coatora), sob a sistemática da
repercussão geral, inexistindo Tema correlato (no caso dos autos há o Tema 660 do STF), o
STM fará o juízo de admissibilidade recursal, positivo ou negativo, com fulcro no art. 1.030,
inciso V, do CPC, quando então, pode-se deixar de admitir o Recurso Extraordinário e, nesta
hipótese, conforme detalhadamente explicitado na Decisão guerreada, o recurso cabível é o
Agravo em Recurso Extraordinário, previsto no art. 140, inciso I, do Regimento Interno do
STM.
São essas as informações que julgo pertinentes, com o intuito de subsidiar a Decisão de
Vossa Excelência.”. (Grifos nossos.)
Chamada a se pronunciar no feito, a PGJM, por meio da Vice-Procuradora-
Geral, Drª MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, menciona que a defesa “insiste na
tese de que ocorreu a prescrição dos crimes de falsidade”. Contudo, esclarece que essa
preliminar defensiva deve ser rejeitada, porque não ocorreu a prescrição “nem na forma
retroativa e tampouco na forma intercorrente”.
No mérito, a representante Ministerial também entendeu que não merece
prosperar a alegação defensiva de que carece de reparos a Decisão da autoridade coatora, que
não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, pois o Recurso cabível era o Agravo
Interno, já que o inconformismo da defesa quanto à condenação do réu “não ultrapassa seus
interesses subjetivos, não havendo, portanto, que se falar em repercussão geral”. Por fim,
pronunciou-se pelo conhecimento do presente Mandamus e, no mérito, pela denegação da
segurança.
É o Relatório.
VOTO
De início, insta destacar que, embora a defesa tenha feito menção de
requerimento liminar no presente Writ, claro está que não houve qualquer pedido nesse
sentido.
7000559-05.2024.7.00.0000
40001366123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINAR DEFENSIVA DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
Cumpre ressaltar que o instituto da prescrição é, de fato, matéria de ordem
pública e, por tal razão, pode ser suscitada em qualquer grau de jurisdição ou instante
processual, podendo, inclusive, ser declarada de ofício, se for o caso.
Como a questão da prescrição está sendo pleiteada no bojo de uma Ação
Constitucional, enseja, por conta disso, que a matéria seja enfrentada, como esta Corte
outrora já apreciou, por exemplo, no MS nº 7000600-11.2020.7.00.0000, Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgado em 28/10/2020 e no HC nº 7000871-
15.2023.7.00.0000, Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Julgado em 7/12/2023.
Em síntese, sustenta o defensor que os crimes de falsidade ideológica e uso de
documento falso são crimes formais e se consumam no momento em que a conduta é
praticada.
Por conta disso, acreditando que houve a prescrição, o defensor ressalta que:
“(...) no dia 28/02/2019, o ora Impetrante, ex-militar, portando cidadão civil, confessou que,
(...) (no) ano de 2003 inseriu dados não verdadeiros em uma “cópia xerox” da sua identidade
civil, apresentando-a no ato da matricula no Curso de Formação da Escola Sargentos
Especializa do Exército – ESIe/RJ, fato este, ocorrido em 03/02/2003.
Em razão dessa confissão, em 04/08/2020, foi denunciado pela prática do crime insculpido
no art. 315 c/c Art. 312, ambos do Código Penal Militar - (uso de documento ideologicamente
falsificado), (denuncia em anexo - EV 64).
Processado, julgado, em 11/02/2022, foi condenado a pena de 01 (um) ano de reclusão; lhe
assegurado o direito de recorrer em liberdade. (sentença em anexo – EV 106)
Tendo a infração penal ocorrido no ano de 2003, antes da vigência da Lei 12.234/2010, e a
denúncia somente formulada em 04/08/2020, ou seja, depois de decorridos mais de 17 anos,
ainda por meio de confissão livre e espontânea, nas Instâncias Inferiores, fincado no instituto
da “prescrição retroativa” sustentou e requereu pela extinção da punibilidade.”. (Grifos
nossos.)
Ainda nas razões do presente Mandamus, o defensor constituído chega a
conclusão de que “praticado o delito no ano de 2003 e na vigência da Lei 12.234/2010,
recebida a denúncia em 04/08/2020, crível (é) a extinção da punibilidade em razão da
prescrição retroativa”.
Por isso, o douto causídico pede que seja reconhecida e declarada a prescrição
retroativa, com a consequente extinção da punibilidade de seu assistido.
No entanto, analisado os autos, vê-se que NÃO assiste razão essa pretensão
defensiva, data vênia, tendo em vista que, nem de longe, decorreu o lapso temporal
necessário para se reconhecer a prescrição nesse caso, conforme será demonstrado doravante.
Segundo acredita o defensor constituído, nas razões desta Ação
Autônoma, como o crime de falsidade ideológica “se consuma no momento em que é
praticada a conduta” e o delito de uso de documento falso “se consuma com apresentação do
7000559-05.2024.7.00.0000
40001366123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

documento”, então, ainda de acordo com aquele causídico, faz-se necessário declarar a
prescrição da pretensão punitiva in tela, na modalidade retroativa, entre a data do fato
ocorrido em 3/2/2003 e o dia de recebimento da Denúncia em 4/8/2020.
De início, torna-se imperioso esclarecer que a Justiça Militar é regulamentada
por rito processual próprio e legislação específica, conforme assim determinou o próprio
Texto Constitucional, notadamente, no seu art. 124, que dispõe:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Sabe-se que, no âmbito da Justiça Castrense, os crimes militares e demais
institutos jurídicos, a exemplo da prescrição, estão previstos no Decreto-Lei nº 1.001/69,
que regulamenta o Código Penal Militar, hodiernamente, em vigor.
Ora, se a infração penal praticada pelo Paciente caracterizou crime militar, já
que foi praticado no âmbito da Administração Castrense, então dúvidas não há de que a
legislação a ser aplicada nesse caso é a que regulamenta esta Justiça especializada e não a que
normatiza a Justiça comum, como parece acreditar o douto causídico.
Ao contrário do que entende a defesa, e diversamente do previsto no CP
comum, o Código Penal Militar tem disposição expressa estabelecendo que, nos crimes de
falsidade, a contagem da prescrição se inicia na data em que o fato restou conhecido pela
autoridade competente para apurar os fatos e punir o infrator, conforme se observa logo
abaixo:
Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (...):
Têrmo inicial da prescrição da ação penal
§ 2º A prescrição da ação penal começa a correr: (...)
d) nos crimes de falsidade, da data em que o fato se tornou conhecido (grifo nosso).
Nesse caminhar, conforme o defensor constituído afirmou nas razões deste
Mandado de Segurança, o Paciente falsificou o próprio documento de identidade civil para se
matricular no Curso de Formação de Sargentos do Exército Brasileiro em 3/2/2003, mas esse
crime somente se tornou conhecido pela autoridade competente no dia 28/2/2019.
Como a Denúncia contra o Paciente – devido a essa prática delitiva – somente
foi recebida em 18/8/2020, então claro está que entre a data do conhecimento dos fatos
(28/2/2019) e a data do primeiro marco interruptivo (recebimento da Denúncia) ainda não
transcorreu o lapso temporal para se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva in tela,
permissa vênia.
Portanto, equivoca-se a defesa quando entende que a contagem do prazo
prescricional nos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso se inicia na data
em que os delitos foram praticados. Ao contrário, o termo inicial da prescrição nos crimes de
7000559-05.2024.7.00.0000
40001366123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

falso praticados no âmbito da Administração Castrense começa a correr na “data em que o
fato se tornou conhecido”, de acordo com o estabelecido no art. 125, § 2º, alínea “d”, do
CPM.
Sobre a prescrição nos crimes de falso, esta Corte de Justiça Militar vem
decidindo e aplicando o dispositivo penal supra, nestes termos:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. INÍCIO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. DATA EM QUE O FATO SE TORNOU CONHECIDO. INEXISTÊNCIA
DE
EQUÍVOCO
NA
CIÊNCIA
DO
ADVOGADO.
RECURSO
CONHECIDO
E
REJEITADO. UNÂNIME. Inexiste omissão no Acórdão combatido, pois enfrentou na
preliminar
defensiva
de
extinção
da
punibilidade
a impossibilidade do reconhecimento da prescrição a partir da data em que o documento foi
assinado e permaneceu na posse da Administração Militar, e esclareceu que o termo inicial
do prazo prescricional, nas hipóteses de crime de falsidade, é a data em que o fato se tornou
conhecido, nos termos do artigo 125, § 2º, "d", CPM. (...). Refoge do escopo legal dos
Embargos de Declaração (...) que o Embargante busca apenas a revisão do julgado,
com a reapreciação de tese já enfrentada e afastada pelo Plenário desta Corte Castrense, de
modo a fazer preponderar seus próprios argumentos. Embargos Declaratórios rejeitados à
unanimidade. (Grifos nossos.) (Emb. Decl. nº 7000191-64.2022.7.00.0000, Ministro Alte Esq
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Julgado em 26/05/2022).
Confirmando o entendimento deste Tribunal sobre essa matéria prescricional
nos crimes de falsidade, assim já decidiu o STF:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓ-GICA (ART. 312
DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DA CIÊNCIA DO
FATO (ART. 125, § 2º, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) (...).
1. Nos termos do art. 125, § 2º, alínea d, do Código Penal Militar, o termo inicial do prazo
prescricional em crime de falsidade é a “data em que o fato se tornou conhecido”. (...).
Não se poderia exigir do Comando Militar do Nordeste que, presumindo o ardil do
Paciente para falsificar sua própria defesa, comparasse a que por último foi apresentada com
a primeira, pelo que não se tem como marco inicial do prazo prescricional a apresentação
daquele documento falsificado. 3. Ordem denegada. (Grifos nossos.) (HC nº 115.057,
Ministra CÁRMEN LÚCIA, Julgado em 2/4/2013.)
Ocorre que, sobre a prescrição nos crimes de falso, já foi, devidamente,
esclarecido, os motivos da não incidência do instituto prescricional nesse caso.
E mesmo assim, ciente da impossibilidade jurídica de se reconhecer a
prescrição nesse contexto, o defensor constituído teima em não se conformar com a
aplicação nesse contexto do dispositivo penal castrense alhures (alínea “d” do §2º do art.
125 do CPM) e torna a pleitear que este Tribunal declare a extinção da punibilidade de seu
assistido, desta vez, por meio do presente Mandamus, o que, a toda evidência, não será
possível, pois não transcorreu o lapso prescricional para seu reconhecimento.
Com todas as vênias, o inconformismo e a insistência da defesa em querer
extinguir a punibilidade do Paciente, a todo custo, pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva que, comprovadamente, não ocorreu, à margem da legislação castrense em vigor,
reiterando esse pedido em sucessivos recursos perante esta Corte, mesmo constando
expressamente nos autos os motivos de sua inviabilidade – vide Decisão da autoridade
7000559-05.2024.7.00.0000
40001366123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

coatora e Parecer da PGJM –, não vai fazer com que o art. 125, § 2º, alínea “d”, do CPM seja
revogado e deixe de ser aplicado nos casos de crimes militares praticados sob os domínios da
Administração Castrense, como é o caso dos autos.
É dizer que não há como esta Justiça Especializada se submeter ao império da
vontade das partes, abrindo mão de aplicar o direito com base nos seus dispositivos jurídicos
específicos e no seu regramento próprio em vigor, tão somente para conformar seus anseios,
sob o risco de se incorrer no odioso e reprovável hibridismo normativo, seja para favorecer,
seja para prejudicar réu.
Pensar diferente disso, nesse contexto, seria o mesmo que privilegiar a fraude e
fomentar a impunidade, o que, evidentemente, não se pode permitir, concessa venia.
Aliás, sobre a proibição de se mesclar o Regime jurídico penal comum e a
Legislação castrense, incorrendo no reprovável hibridismo normativo, assim tem decidido o:
STM
HABEAS
CORPUS.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
(...). MAGISTRADO QUE EMPREGA O RITO ORDINÁRIO COMUM, POR SER MAIS
BENÉFICO AO RÉU. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR. IMEDIATA APLICAÇÃO DO CPPM, COM EFEITOS EX
NUNC. (...). 12. O fato de o rito ordinário comum ser, eventualmente, mais benéfico ao
Acusado, não é critério passível de ponderação nesta Justiça Especializada, sob pena de
se permitir verdadeira inovação legislativa, em decorrência da mescla de aspectos de duas
legislações diversas, promovendo a criação de uma terceira regra, prática vedada e
combatida por este Tribunal, que não acolhe o chamado hibridismo normativo, sobretudo em
respeito ao critério especializante. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. (Grifos
nossos.) (HC nº 7000262-95.2024.7.00.0000, Ministro Gen Ex LOURIVAL CARVALHO
SILVA, Julgado em 20/6/2024.)
...............................................................................................
STF
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
JUSTIÇA MILITAR. ESTELIONATO (ART. 251, §3 º, DO CPM). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. (...) No julgamento do HC n. 86.854, a (...) Corte decidiu ‘não ser possível mesclar
os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais
favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o
princípio da especialidade’ (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau). Precedentes. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (Grifos nossos.) (AgR em HC nº 205.032, Ministro
ROBERTO BARROSO, Julgado em 6/12/2021.)
Enfim, diante das razões apresentadas, claro está que não ficou caracterizada a
prescrição entre o dia em que o fato se tornou conhecido (28/2/2019), a data do recebimento
da Denúncia (18/8/2020) e a publicação da Sentença condenatória (11/2/2022).
Dessa forma, não restando configurado o lapso prescricional, seja pela pena em
concreto, seja pela pena em abstrato, seja na modalidade retroativa ou seja na forma
superveniente, o pleito defensivo de extinção da punibilidade deve ser rejeitado.
7000559-05.2024.7.00.0000
40001366123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição suscitada
pela defesa, por falta de amparo legal.
MÉRITO
Na matéria de fundo, o douto causídico acredita que a Decisão proferida pelo
Ministro-Presidente do STM, apontado como autoridade coatora, merece ser reparada,
conforme se extrai do seguinte trecho do presente Mandamus defensivo:
“Caso vencida a preliminar (...) da prescrição retroativa, adentra-se ao mérito para apontar
a plausividade da concessão da segurança para o conhecimento do Agravo como interposto,
ou seja, com fundamento no art. 1.042 CPC/2015, admissão do Recurso Extraordinário e seu
consequente provimento. (...).
Em que pese fundamentado no rt. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo
Civil/2015, a decisão é do Presidente do Tribunal, portanto. monocrática.
Em face dessa decisão, com fulcro no art. 1.042 do CPC/2015, interposto Agravo.
A debruçar sobre a matéria o Ilustre Ministro, fincado no entendimento de que o ora
Impetrante elegeu a via processual errada, não conheceu do Agravo, ventilando “erro
grosseiro”.
Em que pese o singular saber militar e jurídico do Ilustre Ministro, ao apreciar a matéria em
testilha, data maxima venia, às vistas do Impetrante, se equivocou, donde ex-surge a
probabilidade de reparos ao v. acórdão Impetrado.”. (Grifos nossos.)
Entretanto, sem razão ao defensor constituído, com todas as vênias.
De início, nota-se que o referido defensor impetrou este Mandado de Segurança
com fundamentos bastante controversos, em que, em alguns trechos de suas razões (a
exemplo da pág 16), até confunde o conceito de Decisão monocrática exarada pelo Presidente
deste Tribunal com a definição de Acórdão ou vice-versa e, em outros trechos (como na pág
21), inclusive, dá sinais de algum desconhecimento do rito processual para que o Recurso
Extraordinário seja admitido, tanto no Tribunal de origem quanto no STF, quando entende,
por exemplo, que não incorreu em erro grosseiro, nesse caso, porque o art. 1.042 do CPC –
usado por ele para fundamentar o Agravo em RE – não “fala em repercussão geral”.
De toda sorte, certo é que, após se analisar o presente feito não se
vislumbra equívoco algum por parte da Autoridade coatora nesse contexto, conforme
acredita a defesa, senão vejamos.
Apurou-se, nos autos, que o defensor constituído interpôs Recurso
Extraordinário (RE) contra o Acórdão deste Tribunal em sede de Apelação, por entender
que a competência para julgar os crimes atribuídos a seu representado era da “Justiça
comum e não da Justiça Militar da União” e, também, por entender que o veredito desta
Corte tinha ferido “as garantias constitucionais insculpidas no inciso art. 5º, caput, e
inciso XXXVI (segurança jurídica) e LV (contraditório e ampla defesa) da CF/88”. Também
tinha pleiteado o seguinte:
7000559-05.2024.7.00.0000
40001366123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“no mérito, pela confirmação da liminar anteriormente concedida, declarando e extinção da
punibilidade em definitivo, com o consequente arquivamento dos autos.
Todavia se este não for o entendimento desse E. P. STF, requer se digne Vossas Excelência pela
devolução da matéria ao Tribunal ad quem e/ ou à Primeira Instância, rogando-os a debruçar
sobre a matéria a ótica do instituto da prescrição com a consequente declaração da extinção
da punibilidade imputada ao Recorrente.”. (Grifos nossos.)
Contudo, claro está que agiu com retidão o Presidente deste Tribunal quando
negou seguimento ao RE defensivo, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
CPC, por vários motivos a seguir elencados:
Primeiro, porque não há lesão direta a nenhuma garantia constitucional neste
caso, notadamente quanto à questão da Competência, tendo em vista que o ora Paciente
incorreu em prática delitiva contra a Administração Militar, razão pela qual a Justiça
Castrense é a competente para julgar a causa – vide precedentes do STM – e não a Justiça
comum, como sustentou a defesa no RE;
Segundo, porque o STF já decidiu que eventuais ofensas indiretas ou reflexas à
CF/88, de índole infraconstitucional, não permite o envio do RE àquela Corte Suprema, vide
sua jurisprudência no AgReg no RE nº 1.278.708;
Terceiro, constam dos autos que as teses trazidas pela defesa foram
devidamente apreciadas ao longo de toda a marcha processual, à luz do devido processo legal
e da Constituição Federal, sem ferir diretamente os preceitos constitucionais sustentados pelo
defensor constituído.
Quarto, porque o defensor deixou evidenciado, em vários momentos do RE,
que ele pretendia reexaminar alguns assuntos, sem demonstrar a necessária relevância
constitucional e sem apresentar repercussão geral, o que é inviável por meio do rito
diferenciado desse Recurso Extremo, não superando, desse modo, os interesses subjetivos da
questão;
Quinto, porque caso houvesse afronta ao art. 5º, inciso XXXVI (segurança
jurídica) e inciso LV (contraditório e ampla defesa), da Constituição da República, como
sustenta a defesa – que não restou provada in tela –, ainda assim a ofensa não seria de
natureza constitucional, mas sim de cunho infraconstitucional, não ensejando, portanto, o
cabimento de RE;
Sexto, porque, segundo a Súmula nº 279 do STF: “Para simples reexame de
prova não cabe recurso extraordinário.”;
Sétimo, porque o Acórdão hostilizado no RE não “contraria Súmula vinculante,
jurisprudência dominante do STF ou matéria firmada em sede do regime de repercussão
geral”, como bem esclareceu a representante da PGJM em seu Parecer e o Presidente deste
Tribunal na Decisão que negou seguimento àquele Apelo Extremo; e
Oitavo, porque, em resumo, o “Recurso não ultrapassou o juízo de
admissibilidade” para poder ser encaminhado ao STF.
7000559-05.2024.7.00.0000
40001366123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além do mais, some-se a todos esses motivos para não se admitir o Apelo
Extremo in tela, a redação do art. 1.035 do CPC, que só endossa a Decisão do Presidente
deste Tribunal, in verbis:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso
extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos
termos deste artigo. (Grifos nossos.)
Com efeito, fazendo uma ligeira comparação dessa Norma Processual supra ao
fato em colação, nota-se que há uma perfeita adequação do art. 1.035 do CPC ao contexto ora
examinado.
Isso porque, o Acórdão desta Corte, ora atacado em RE, apreciou toda a matéria
trazida aos autos pela defesa, de acordo com os postulados escritos no Texto
Constitucional, entre eles, os princípios do contraditório, da ampla defesa e da
segurança jurídica, não havendo, portanto, nenhuma ofensa direta e flagrante a esses
princípios fundamentais nos autos.
Além do mais, é importante lembrar que – sobre os princípios
do contraditório e da ampla defesa, bem como dos limites à coisa julgada –, o Supremo
Tribunal Federal já se pronunciou em sede de repercussão geral a respeito desse
assunto, por meio do TEMA 660/STF, e entendeu que essa matéria trazida pelo douto
causídico tem natureza infraconstitucional quando é analisada em casos como esse em
tela, porque vai depender da reanálise de todo o contexto fático-jurídico-probatório, algo
inviável por meio do rito estreito do Apelo Extremo.
Nunca é demais ressaltar também que esses Temas firmados pelo STF são, na
verdade, recursos discutindo assuntos jurídicos, que se repetem de forma razoável nos
Tribunais.
Nesses casos, o STF procura destacar os temas ou assuntos jurídicos
repetitivos, depois os identificam como representativos da controvérsia, julgando esses
temas e decidindo se cada assunto tem ou não natureza de repercussão geral.
Posteriormente, já com a tese firmada em julgamento, o STF encaminha esse
posicionamento aos Tribunais superiores, no intuito de garantir uma solução uniforme em
todas as instâncias da Justiça.
Cientes dessas teses – em que o STF reconheceu ou não a existência de
repercussão geral –, os Tribunais podem, por exemplo, negar seguimento aos Recursos
Extraordinários, que estejam discutindo supostas ofensas a direitos constitucionais.
Foi exatamente o que fez o Presidente desta Corte de Justiça no caso dos autos,
quando, amparado na Súmula nº 279/STF, negou seguimento ao RE defensivo porque, de
fato, a Corte Suprema – ao julgar Tema 660/STF no ARE nº 748.371 – já bateu o martelo e
disse que o assunto trazido pelo douto causídico não é caso de repercussão geral, o que
impede de encaminhar o RE em questão até aquela Corte Máxima.
7000559-05.2024.7.00.0000
40001366123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Até porque encaminhar esse RE ao STF significaria contrariar, frontalmente, o
TEMA 660/STF, que trata desse assunto em colação, qual seja, os princípios do contraditório,
da ampla defesa e dos limites da coisa julgada.
Portanto, a nosso juízo, acertou o Presidente deste Tribunal quando negou
encaminhamento do RE ao STF, deixando transparecer, em sua Decisão, que a matéria
consignada no Acórdão proferido por esta Egrégia Corte Castrense está em consonância com
o entendimento do STF no Tema 660/STF, ocasião em que decidiu pela não existência de
repercussão geral.
Em outras palavras, está correta a Decisão proferida pelo Presidente do STM,
negando seguimento ao RE em questão, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
CPC; significando dizer que o Acórdão deste Tribunal, atacado por meio desse Recurso
Extremo, está em conformidade com a Decisão do STF, exarada em regime da repercussão
geral, ao julgar o Tema 660 no ARE nº 748.371, na forma discorrida a seguir.
A Tese discutida no Tema 660/STF foi a de que:
“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608,
rel. a Ministra ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009”. (Grifos nossos.)
A matéria apreciada no Agr em RE nº 748.371, que julgou o Tema 660/STF,
foi assim ementada:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das
normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”. (Grifos nossos.) (STF -
Plenário. AgR em RE nº 748.371, Ministro GILMAR MENDES, Julgado em 6/6/2013.)
Enfim, esses são os motivos, pelos quais o Recurso Extraordinário, de fato, não
merece ser admitido, conforme já decidiu o Presidente desta Egrégia Corte.
Entretanto, irresignado com essa Decisão – de não admissão do Recurso
Extraordinário –, o defensor interpôs Agravo em RE e, nas razões, pediu o reconhecimento
da prescrição. No mérito, buscou reformar o Decisum Agravado, ressaltando que está:
“(...) cristalina a inconstitucionalidade da decisão que negou seguimento ao Extraordinário,
sobe pena de lesão às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, assim
como, do livre acesso ao judiciário.”. (Grifos nossos.)
Ocorre que, desta vez, o douto causídico se equivocou quanto ao manejo do
Recurso correto. Isso porque, dessa Decisão proferida pelo Presidente do STM – nos termos
do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC – caberia o Agravo Interno e não o Agravo em
RE, como interpôs o referido defensor.
De acordo com o § 2º do art.1.030 do CPC, da decisão que negar seguimento a
RE, cuja matéria o STF não reconheceu a existência de repercussão geral – como é o caso
dos autos – caberá Agravo Interno.
7000559-05.2024.7.00.0000
40001366123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Insta salientar, mais uma vez, que o Plenário do STF já enfrentou essa matéria
trazida pela defesa no presente feito, quando julgou o Tema 660/STF no ARE nº 748.371 e,
na ocasião, firmou entendimento no sentido de que os princípios do contraditório, da ampla
defesa e dos limites à coisa julgada nesse contexto, ora examinado, têm natureza
infraconstitucional, de ofensa reflexa e, consequentemente, não é caso de repercussão
geral, por haver necessidade de revolver o conjunto fático-probatório anexado aos autos.
Aliás, revolvimento de provas, sabidamente, proibido nessa via eleita de RE,
na forma recomendada pela Súmula nº 279 do STF, motivos pelos quais deve-se negar a
concessão da Segurança no presente Mandamus para manter, in totum, a Decisão exarada
pela Autoridade apontada como coatora, que negou seguimento ao Apelo
Extremo defensivo e, depois, não conheceu do Agravo em RE, por ser manifestamente
incabível, em observância à sistemática de repercussão geral, este último amparado no art.
13, inciso V, do RISTM.
Não por acaso, quando o STF apreciou a questão do Recurso adequado nesse
contexto, deixou claro que o Agravo Interno, Art. 1.030, § 2º, do CPC, é o mais apropriado e
determinado pela lei para atacar a Decisão monocrática que nega seguimento ao RE, com
base no posicionamento firmado em regime de repercussão geral; inclusive, entendendo,
também, que configura “erro grosseiro” a interposição de Agravo em RE, art. 1.042 do CPC,
nesse cenário, como se observa no seguinte precedente da Suprema Corte:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INADMISSÃO – REPERCUSSÃO GERAL –
IMPUGNAÇÃO – AGRAVO – ERRO GROSSEIRO. A decisão mediante a qual, observando
a sistemática da repercussão geral, inadmitido recurso formalizado mostra-se impugnável
por meio de agravo interno, a teor do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. (...).
(Grifos nossos.) (HC nº 171.942, Ministro MARCO AURÉLIO, Julgado em 22/5/2020).
..................................................................................................
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...). AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(...).
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. (...).
A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu
regularmente.
5. Quanto à alegação de violação do art. 5º, LIV e LV (contraditório e ampla defesa), da
Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está
amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática
da repercussão geral.
6. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à

impugnação

de decisão que aplica entendimento firmado em regime
de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo (em RE) do art.
1.042 do CPC/2015. (Grifos nossos.) (Agr no RE nº 1487939, Ministro ROBERTO
BARROSO, Julgado em 16/9/2024.)
Chamada a se manifestar no presente Writ, a representante da PGJM, Drª
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar,
entendeu que “a via eleita pelo recorrente para impugnar o r. Decisum denegatório de
seguimento de seu Recurso Extraordinário contrariou as disposições legais reguladoras da
matéria”. Ressaltou que a interposição de Agravo em RE, quando a lei é expressa em
7000559-05.2024.7.00.0000
40001366123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indicar ser o caso de Agravo Interno, “configura erro grosseiro e afasta a possibilidade de
aplicação do princípio da fungibilidade”, razão pela qual se manifestou pela denegação da
Segurança.
No mais, é de sabença geral que essa Ação Autônoma de impugnação está
inclinada a proteger direito líquido e certo do Paciente contra ofensas praticadas por ato da
autoridade pública.
Ao apreciar caso similar, assim decidiu este Tribunal em sede de Mandado de
Segurança:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AUSÊNCIA
DE
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO. LEGALIDADE DOS ATOS DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. DENEGAÇÃO.
O Mandado de Segurança constitui uma ação de dignidade
constitucional, voltada, essencialmente, para a tutela do direito líquido e certo do
indivíduo, em face de lesão provocada por ato da autoridade pública ou de quem, ainda que
transitoriamente, lhe faça a vez.
Hipótese em que não há direito líquido e certo a sustentar o quanto pretendido pelo
Impetrante, uma vez que o ato do Presidente do Superior Tribunal Militar de não conhecer o
Agravo da sua lavra e a sua decisão de remeter ofícios à Ordem dos Advogados do
Brasil inserem-se na sua esfera de competência legal, não constituindo, à evidência,
teratologia nem abuso de poder. Denegação do Mandamus. Decisão unânime. (Grifo
nosso.) (MS nº 7001421-49.2019.7.00.0000, Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, Julgado em 28/05/2020.)
Como no caso dos autos não se vislumbrou qualquer lesão manifestamente
ilegal, tampouco o abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, torna-se
imperioso denegar a Segurança no presente Mandamus, para manter inalterada a Decisão que
não conheceu do Agravo em RE interposto pelo douto causídico.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição, suscitada
pela defesa e conhecer o presente remédio constitucional e de denegar a Segurança do
presente Writ, por falta de amparo legal.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366123v4 e do código CRC 7dc815f8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 11/11/2024, às 16:2:55
7000559-05.2024.7.00.0000
40001366123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR